Tribunal: TCU
Processo: 017.685/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão do recebimento de pensão especial de ex-combatente, sustentada por decisão judicial precária (tutela antecipada), cassada por decisão judicial posterior.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à tomada de contas especial instaurada pelo Comando da 7a Região Militar e 7a Divisão de Exército, tendo como responsáveis as Sras. Suzana Loreto Pedrosa e Vânia Loreto Pedrosa. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. encerrar o processo e arquivar os autos, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, com base no art. 212 do RI/TCU; 9.2. encaminhar cópia da presente deliberação à Advocacia-Geral da União, para ciência e adoção das providências eventualmente cabíveis em face do acórdão da 4a Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região, proferido na apreciação de embargos de declaração em apelação cível 432902-PE (processo 2007.83.00.005006-0/01), em sessão de 16/6/2015; 9.3. enviar cópia deste acórdão ao Comando da 7a Região Militar e 7a Divisão de Exército e às responsáveis; 9.4. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.